Tribunal: TJMT
Processo: 1025952-18.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025952-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA ATAIDE - CPF: 292.795.691-04 (APELANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO
–

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POSTERIORMENTE -CONTRADITÓRIO ASSEGURADO
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação de documentos após a contestação é permitida, desde que respeitado o contraditório, o que ocorreu nos presentes autos, porquanto após a juntada houve a apresentação de impugnação.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversas compras, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025952-18.2024.8.11.0041

APELANTE:

MARIA DE FATIMA ATAIDE

APELADO:

BANCO SANTANDER ( BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE FATIMA ATAIDE
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado – RMC c/c repetição de indébito e danos morais,
ajuizada em face do
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A apelante requer, aduz que a requerida juntou provas fora do prazo da contestação, o que se implica que são provas preclusas, assim requer preliminarmente, que sejam desvinculados dos autos as provas preclusas constante no Id 164972896 e todos os seus anexos, com o retorno dos autos ao juízo, com objetivo de corrigir o vício processual.

Denota que, o réu sequer justificou a razão pela qual acostou o contrato fora do prazo da contestação, o que torna a sentença, uma vez, que foi baseado em uma prova ilícita.

Alega que o réu não fez prova, apenas anexou aos autos boletos que não corrobora com a efetiva contratação do serviço.

Assevera que
“
conforme a Lei Ordinária Estadual de Mato Grosso n. 11.692/2022 existe uma clara proibição as instituições financeiras de realizar qualquer atividade de arrendamento mercantil, bem como celebrar contratos de empréstimos de qualquer natureza por meio de telemarketing a idosos aposentados e pensionistas do INSS
”
(sic).

Desse modo, diante da inexistência de provas legítimas dessa contratação, bem como da ilegalidade da contratação de serviços deste gênero por meio de telemarketing a aposentados, requer a reforma da sentença com o objetivo de deferir a indenização dos danos materiais bem como dos danos morais.

O apelado ofertou as contrarrazões no Id. 266855270.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id
267276766
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a autora apelante
sustenta a
nulidade da sentença, decorrente de juntada de documentos novos pelo requerido,
após a apresentação da contestação, requerendo o desentranhamento de tais documentos, antes as
provas preclusas, haja vista que o réu sequer justificou a razão pela qual acostou o contrato fora do prazo da contestação e o juízo ignorou a preliminar de impugnação.

É sabido que as partes podem a qualquer tempo juntar nos autos documentos novos após a petição inicial ou contestação, desde que demonstre o motivo pelo qual não apresentou o documento no momento adequado, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

Todavia, o entendimento jurisprudencial admite a juntada de documentos após a contestação, mesmo que não se trate de documento novo, desde que seja respeitado o contraditório e não haja má-fé da parte.

A esse respeito precedentes deste Sodalício:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. A
PRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO.POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da filiação do autor à associação requerida que justificou a cobrança sub judice.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de validade de documento juntado após a contestação e a ocorrência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A apresentação de documentos após a contestação, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé, é permitida.
Comprovação de similitude das assinaturas do autor nos documentos apresentados, confirmando a legalidade do vínculo associativo e dos descontos realizados.
Constatada a má-fé processual do autor por alterar a verdade dos fatos ao negar a relação contratual, levando à aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A apresentação de documentos extemporâneos, respeitado o contraditório e ausente a má-fé, não implica preclusão; caracterizada a má-fé por alteração dos fatos, é cabível a multa por litigância de má-fé."
Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, artigos 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 105201/2011; TJRS, AC 50090757520218210003; STJ, REsp 780.396/PB”.
(N.U 1026200-38.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

No caso, o documento juntado pela requerida após a contestação foi devidamente apreciado pelo autor no momento em que apresentou impugnação, de modo que foi respeitado o princípio do contraditório.

Ademais, não se vê má-fé da requerida ao juntar o documento posteriormente, de forma que indefiro o pedido da autora para que o documento juntado não seja admitido.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARIA DE FATIMA ATAIDE
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A.
, alegando, em síntese
, que é
aposentada, e possui um contrato de empréstimo consignado com a requerida, sendo que frequentemente renovava seus empréstimos ante as dificuldades financeiras que surgiram.

Ocorre, que a requerente notou que o valor das parcelas descontadas diretamente de sua folha de pagamento jamais diminui, sendo que a cada novo empréstimo o valor de descontos tendiam, apenas, a aumentar, assim, notou que em seus holerites constam a nomenclatura EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC, o que a requerente jamais teve, pois sempre buscou, a celebração de empréstimos consignados.

Assevera
, que jamais teve o interesse em contratar empréstimo por cartão de crédito RMC, e, sim, Empréstimo Consignado como fez, conforme os próprios descontos demonstrados nos extratos, restando nítida a prática abusiva de vitimar o consumidor e enganá-lo.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. C
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a instituição financeira juntou contrato e Ted realizado em benefício da autora, comprovou que a apelante se utilizava do plástico com frequência, uma vez que realizou várias compras em diversos estabelecimentos comerciais (Id 266855251 – pág. 13, 43, 45, 49, 51, 53, 67, 73 etc...), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou convertê-lo em empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, falar em repetição do indébito, adequação dos juros, conversão para empréstimo consignado e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO REITERADAS EM COMPRAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, proposta pelo autor, que alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, alegadamente confundida com empréstimo consignado pelo consumidor, enseja nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

3. O contrato firmado entre as partes foi devidamente apresentado, contendo a assinatura do apelante e destacando com clareza a natureza do cartão de crédito consignado.

4. A alegação de vício de consentimento não prospera, uma vez que o autor utilizou reiteradamente o cartão, o que demonstra ciência quanto à modalidade contratada.

5. Não há prova de abusividade nas taxas de juros aplicadas, que foram regularmente informadas nas faturas, afastando o pedido de revisão.

6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A utilização reiterada de cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento e nulidade contratual.”.
(N.U 1041988-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE
CARTÃO
DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E RECEBIMENTO DO
CARTÃO
MAGNÉTICO
– FATURAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSAS
COMPRAS
– CONTRATAÇÃO VÁLIDA –
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de
cartão
de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido
cartão
. A equiparação do contrato de
cartão
de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”.

(N.U 1001508-03.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA – COMPROVAÇÃO DE SAQUES REALIZADOS E COMPRAS
– REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com cópia de seus documentos pessoais, os descontos realizados constituem exercício regular de direito do banco requerido, não havendo ato ilícito praticado, de modo que a improcedência se impõe”.
(N.U 1010257-63.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025